Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731905-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEO CLÍNICA NÚCLEO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO LTDA AGRAVADO: OLIVIA CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neo Clínica Núcleo Especializado Odontológico Ltda. contra decisão de saneamento proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de reparação de danos movida por Olívia Carvalho dos Santos, processo de origem no 0710585-89.2023.8.07.0003. A decisão recorrida, segundo narra a peça recursal, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, inverteu o ônus da prova e impôs à agravante o custeio de perícia requerida pela autora beneficiária da gratuidade. A agravante descreve que a decisão de origem teria incorrido em error in procedendo ao rejeitar a ilegitimidade passiva com base na Teoria da Asserção, apesar de prova documental indicando a impossibilidade cronológica de sua participação (empresa criada em 2021 versus fatos entre 2017 e 2019). A recorrente rechaça a hipótese de sucessão empresarial por ausência de elementos como trespasse, identidade societária e continuidade da atividade, indicando quadro societário diverso (sócia Mariany Santana Ferreira). Aponta ainda error in judicando na inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), por inexistir verossimilhança mínima de que a empresa, fundada em 2021, tenha praticado ato em 2017, convertendo-se a medida em “prova diabólica” de fato negativo. Sustenta que, sendo descabida a inversão, o adiantamento dos honorários periciais deve observar o art. 95 do CPC (ônus de quem requereu a prova) e, diante da gratuidade da autora, ser suportado pelo Estado (art. 95, § 3o, CPC). Quanto ao efeito suspensivo, a agravante invoca fumus boni iuris na prova pré-constituída (Contrato Social) que afastaria sua participação nos fatos, e periculum in mora no desembolso imediato de valores para perícia e na submissão a fase instrutória dispendiosa, tornando eventual provimento tardio inócuo. Requer, assim, a suspensão da eficácia da decisão impugnada, especialmente quanto ao prosseguimento contra si e ao custeio da perícia, até o julgamento do agravo. Dessa forma, liminarmente, pretende a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão quanto à ilegitimidade, inversão do ônus e custeio da perícia. No mérito, requer: (i) acolhimento da ilegitimidade passiva com extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e condenação da autora em sucumbência; ou, subsidiariamente, (ii) afastamento da inversão do ônus e da ordem de custeio dos honorários periciais, para que o encargo recaia sobre o Estado, à luz do art. 95, § 3o, do CPC. Preparo regular (ID 74717720). É a síntese do necessário. Decido. Na espécie, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Neo Clínica Núcleo Especializado Odontológico Ltda. contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, inverteu o ônus da prova em favor da autora e determinou o adiantamento de honorários periciais. Em exame preliminar de admissibilidade, verifico que a insurgência dirigida especificamente contra a rejeição da ilegitimidade passiva não encontra amparo no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco se ajusta à hipótese excepcional de taxatividade mitigada (Tema 988 STJ), porquanto ausente urgência qualificada capaz de tornar inútil o exame diferido em apelação. Em relação à questão discutida, colaciono: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA. ROL. ART. 1.015. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em ação de reparação por danos morais que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo de Primeiro Grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a decisão que, dentre outras matérias, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva é recorrível mediante interposição de agravo de instrumento; e (ii) definir a competência para o processamento e julgamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva é matéria atinente às condições da ação. A pretensão não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Teses de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva é matéria atinente às condições da ação. A pretensão não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; 2) O vínculo entre empregado de empresa terceirizada e o gestor de contratos de órgão da Administração Direta do Distrito Federal não é trabalhista, razão pela qual afasta-se a competência da Justiça do Trabalho.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI e IX; CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 185.622, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 13.3.2024. (Acórdão 1990859, 0701558-23.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (Grifou-se). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a redistribuição do ônus probatório, com fundamento no artigo 373, §1o, do CPC. 2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso é cabível na hipótese; superada esta questão, (ii) se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte agravante; e (iii) se adequada a redistribuição do ônus probatório determinada na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso parcialmente conhecido. 5. Revela-se adequada a redistribuição do ônus probatório calcada no artigo 373, §1o, do CPC, tendo em conta a maior facilidade de produção probatória quanto ao objeto da controvérsia por aqueles que compunham órgãos diretivos da assembleia e fiscalizadores do condomínio. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 2021536, 0719135-14.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) (Grifou-se). Nessa extensão, o recurso não comporta conhecimento, permanecendo a matéria reservada ao momento oportuno de devolução ampla ao Tribunal, após a sentença. Assim, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso em relação à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. No que tange aos demais pontos, em especial à inversão do ônus probatório e às providências relativas ao custeio da perícia, conheço o agravo, visto que presentes os requisitos de admissibilidade. Passo à análise da tutela de urgência. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Explico. A decisão agravada encontra amparo legal (CDC, art. 6o, VIII, e CPC, art. 373, § 1o) e foi proferida em sede de saneamento, com fundamentação na hipossuficiência técnica e na necessidade de elucidação pericial. Em juízo de cognição sumária, não se verifica probabilidade qualificada de reforma imediata. De mais a mais, a inversão do ônus é providência processual e reversível, já que pode ser reavaliada no curso da instrução e, sobretudo, na sentença, quando o magistrado analisa o encargo probatório à luz do conjunto probatório efetivamente produzido. Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado. De outro lado, à luz do art. 95 do CPC, a regra é o adiantamento pela parte que requereu a prova, com regime específico quando beneficiária da gratuidade, conforme previsto pelo § 3o do referido dispositivo. A definição prática do adiantamento e da fonte de custeio envolve aspectos operacionais e, não raro, normativos locais, passíveis de modulação pelo juízo de origem. Ainda que a agravante discorde da imputação provisória do adiantamento, o alegado gravame é essencialmente patrimonial e perfeitamente passível de ressarcimento em caso de reversão futura, não configurando dano de difícil reparação. Também aqui não se identifica probabilidade suficiente de provimento em sede liminar. A tese de inexistência de sucessão empresarial, invocada para afastar a responsabilidade e, por via reflexa, a inversão do ônus, demanda dilação probatória (análise de documentos societários, continuidade de atividades, clientela, eventual trespasse etc.), sendo incompatível com a cognição sumária típica do pedido de tutela recursal. Assim, não pode servir, por ora, como suporte para o deferimento de efeito suspensivo. O prosseguimento da instrução, com realização de perícia e cumprimento de ônus processuais, não caracteriza, por si, dano grave ou de difícil reparação. Eventuais dispêndios podem ser compensados ou ressarcidos ao final, e a orientação probatória pode ser revista na sentença, o que afasta o requisito do perigo. Assim, ausentes os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, devendo aguardar-se a análise colegiada do mérito do presente recurso. À agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator